Tribunal: TJBA
Processo: 0000010-25.1997.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000010-25.1997.8.05.0199 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE HUGO BARRETO MENDES registrado(a) civilmente como HUGO BARRETO MENDES Advogado(s): ENIS OLIVEIRA NUNES APELADO: ADALGISO PEREIRA DE SOUZA Advogado(s):GILDASIO ANDRADE SANTOS, VICENTE BORGES DA SILVA NETO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALECIMENTO DA PARTE RÉ NO CURSO DA LIDE. ÓBITO OCORRIDO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA NOS AUTOS. NÃO OBSERVÂNCIA DA SUSPENSÃO PROCESSUAL OBRIGATÓRIA. ARTIGO 313, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PRATICADOS APÓS O FALECIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. EXTINÇÃO DO MANDATO JUDICIAL. ARTIGO 682, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS OU DO ESPÓLIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais, condenando o réu ao pagamento de R$25.000,00. Ocorre que o demandado faleceu em 2017, data anterior à prolação da sentença, fato comunicado apenas em sede recursal. A instrução e o julgamento prosseguiram sem a suspensão do feito e sem a habilitação dos sucessores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a morte da parte ré antes da sentença, sem a devida suspensão do processo para habilitação dos herdeiros, acarreta a nulidade dos atos processuais praticados posteriormente ao óbito. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 313, I, do CPC, a morte de qualquer das partes enseja a suspensão imediata do processo. A continuidade do feito sem a regularização do polo passivo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, gerando nulidade absoluta dos atos praticados após o falecimento. Conforme o art. 682, II, do Código Civil, o mandato judicial extingue-se com a morte do mandante, tornando irregulares os atos de representação praticados posteriormente pelo causídico, inclusive a interposição do recurso. Tratando-se de matéria de ordem pública, a nulidade deve ser decretada de ofício, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento da habilitação (CPC, arts. 687 e ss.), restando prejudicada a análise do mérito recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada de ofício. Recurso de Apelação prejudicado. Tese de julgamento: "1. O falecimento da parte suspende o processo imediatamente (CPC, art. 313, I), sendo nulos os atos praticados posteriormente sem a devida regularização processual e habilitação dos sucessores. 2. A matéria é de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício, prejudicando a análise do mérito do recurso interposto por advogado cujo mandato cessou com o óbito (CC, art. 682, II)". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, I, §§ 1º e 2º; 687; CC, art. 682, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 8075199-10.2019.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 27.08.2024; TJ-RS, Apelação Cível 5000093-09.2017.8.21.0134, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, Décima Câmara Cível, j. 08.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000010-25.1997.8.05.0199, em que figura como apelante ESPÓLIO DE HUGO BARRETO MENDES, e, como apelado, ADALGISO PEREIRA DE SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA e de todos os atos posteriores ao óbito do Réu, determinando o retorno dos autos à origem para regularização processual, restando PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora